Tribunal: TJSP
Processo: 1032198-74.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
r Estadual n. 1.013/07, mantendo-se a pensão concedida antes da edição desta última, conforme o teor da Súmula 340 do STJ ("A lei aplicável à concessão de pensão é aquela vigente na data do óbito do segurado").

IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A lei aplicável à concessão de pensão é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. É cabível o restabelecimento da pensão à filha solteira de policial militar, conforme a Lei Estadual n. 452/74, se concedida antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 1.013/07.

Legislação Citada:
Lei Federal n. 9.717/1998;
Lei Estadual n. 452/1974, art. 8o, III;
Lei Complementar Estadual n. 1.013/07.

Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 340;
STF, Ag. Reg. em Mandado de Segurança 30.185/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25.03.2014;
Precedentes desta Seção de Direito Público.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1032198-74.2024.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
Direito Previdenciário. Mandado de Segurança. Pensão por morte de policial militar falecido em 2004. Filha solteira maior de 21 anos. Segurança concedida. Reexame necessário e recurso da SPPrev não providos.

I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por filha solteira de policial militar falecido, que pede o restabelecimento da pensão por morte do pai. Sentença que concedeu a ordem.

Ementa:
Direito Previdenciário. Mandado de Segurança. Pensão por morte de policial militar falecido em 2004. Filha solteira maior de 21 anos. Segurança concedida. Reexame necessário e recurso da SPPrev não providos.

I. Caso em Exame
Mandado de segurança impetrado por filha solteira de policial militar falecido, que pede o restabelecimento da pensão por morte do pai. Sentença que concedeu a ordem. Reexame necessário e recurso da SPPrev com alegação de perda de eficácia da Lei Estadual n. 452/74 após a edição da Lei Federal n. 9.717/98.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se prevalece a Lei Estadual n. 452/74 que previu a pensão por morte à filha solteira de policial militar, de qualquer idade, apesar do advento da Lei Federal n. 9.717/98.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência deste Tribunal considera vigente o art. 8o, III, da Lei Estadual n. 452/74 até a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 1.013/07, mantendo-se a pensão concedida antes da edição desta última, conforme o teor da Súmula 340 do STJ ("A lei aplicável à concessão de pensão é aquela vigente na data do óbito do segurado").

IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A lei aplicável à concessão de pensão é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. É cabível o restabelecimento da pensão à filha solteira de policial militar, conforme a Lei Estadual n. 452/74, se concedida antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual n. 1.013/07.

Legislação Citada:
Lei Federal n. 9.717/1998;
Lei Estadual n. 452/1974, art. 8o, III;
Lei Complementar Estadual n. 1.013/07.

Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 340;
STF, Ag. Reg. em Mandado de Segurança 30.185/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 25.03.2014;
Precedentes desta Seção de Direito Público.